Tribunal: TJSP
Processo: 1011053-68.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de lançamento tributário c/c concessão de tutela de urgência – Cooperativa de trabalho de psicólogos – Pedido de suspensão da exigibilidade do ISSQN dos exercícios de 2015 a 2017, ante a não adequação do sistema de escrituração eletrônica, GissOnline de modo a permitir a dedução da base de cálculo – Dedução extemporânea – Principio da causalidade – Ônus

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de lançamento tributário c/c concessão de tutela de urgência – Cooperativa de trabalho de psicólogos – Pedido de suspensão da exigibilidade do ISSQN dos exercícios de 2015 a 2017, ante a não adequação do sistema de escrituração eletrônica, GissOnline de modo a permitir a dedução da base de cálculo – Dedução extemporânea – Principio da causalidade – Ônus sucumbenciais mantidos - Majoração devida em razão da disciplina prevista no art. 85, § 11° do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO